Tribunal: CARF
Processo: 10830.723751/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723751/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.623 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ZENON DE SOUZA FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS. COMPROVAÇÃO.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723751/2011-40
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

Relatório

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de
Lançamento no 2008/222016101186240 (fls. 05/09), relativamente ao ano-calendário de 2007, na
qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 25.996,43, conforme demonstrativo abaixo:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 05)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:
“(...)

(...)”.
(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 07)
IMPUGNAÇÃO
Após a ciência da Notificação de Lançamento em 25/08/2011 (fl. 29), o
contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2011 (fls. 02/03) com as seguintes alegações:
“(...)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02/03)
TERMO CIRCUNSTANCIADO.
Cumpre informar que consta dos autos Termo Circunstanciado de fls. 18 a 19 em
que a fiscalização analisa as razões e documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação,
com as seguintes conclusões:
“(...)
Termo Circunstanciado
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

(...)”.
(Imagem copiada do Termo Circunstanciado)
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado, em resposta à
cientificação, apresentou manifestação de inconformidade (fl. 25), com os seguintes motivos de
discordância:
“(...)

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

(...)”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ALUGUEIS.
RENDIMENTOS DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE COM O CÔNJUGE.
Na constância da sociedade conjugal, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
podem ser tributados, em sua totalidade ou por metade, em nome dos cônjuges.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que a certidão juntada com sua
impugnação contém erro na data de seu casamento lá constou equivocadamente 06/07/1999,
quando a data correta é 06/07/1979.
Assevera que, embora o regime do mesmo seja o de comunhão parcial de bens,
todos os imóveis que geraram rendimentos foram adquiridos e construídos em datas posteriores a
de seu casamento.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos de aluguéis, no valor de
R$ 17.733,30.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

Como visto o interessado foi autuado pela infração de omissão de rendimentos
recebidos de aluguéis.
O interessado reitera que não houve omissão de rendimentos, pois os mesmos são
originados de bens comuns do casal sendo declarados por ele e sua esposa nos exatos termos da
legislação tributária.
Pois bem.
A tributação sobre os rendimentos de aluguéis e royalties deve observar o
regramento constante do artigo 49 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), in verbis:
Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração
de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de
1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
II - locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
III - direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
IV - direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§ 1o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei no 4.506, de 1964, art. 23,
inciso VI).
§ 2o Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
Já em relação a tributação dos rendimentos produzidos pelos bens comuns na
constância da sociedade conjugal temos os artigos 6o, 7o e 8o do mesmo diploma normativo:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo
cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 62):
Pelo disposto acima, verifica-se que o contribuinte declarou em sua DAA os
bens comuns do casal. No entanto, conforme Parágrafo único do art. 6o do RIR/99
informou os rendimentos tanto na sua DAA quanto na de sua esposa. Tal
procedimento encontra amparo legal.
No entanto, em que pese o contribuinte ter optado por declarar os rendimentos
recebidos de aluguéis dos bens em ambas as declarações; em que pese tal situação ter
amparo legal; cabe dizer que o interessado é casado no regime de comunhão parcial
de bens. Em sendo assim, faz-se necessário a comprovação de que tais bens são
comuns ao casal. Portanto, para que restasse comprovado seu direito de declarar
proporcionalmente os rendimentos recebidos era necessário a apresentação das
certidões de registro dos imóveis e os contratos de locação. Ressalte-se que os bens
declarados datam de época anterior ao casamento (certidão de casamento –
06/07/1999), portanto, são bens de propriedade apenas do contribuinte e, por isso,
somente ele poderia declará-los, be como seus rendimentos. Em sendo assim, deve ser
mantida a infração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos no valor de R$
77.027,39.
Agora em sede recursal o interessado complementa os documentos apresentados
na impugnação juntando: i) certidão de casamento (e-fls. 87), sob o regime de comunhão parcial
de bens, ocorrido em 06/07/1979; ii) Declaração (e-fls. 89) firmada pelo 1o Registro Civil de
Campinas, informando sobre o erro na data da certidão de casamento, anteriormente por eles
emitida; iii) comprovantes de rendimentos (e-fls. 90/94) emitidos pelas fontes pagadoras dos
aluguéis; iv) registros dos imóveis (e-fls. 95/121) que originaram os rendimentos; e v) DIRPF
(e-fls. 123/135) do contribuinte e de sua esposa.
Da análise desta documentação, vê-se que o contribuinte comprova o erro de data
em sua certidão de casamento e apresenta documentos idôneos que demonstram que os bens
foram adquiridos após o seu matrimônio.
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar que os
rendimentos auferidos têm a natureza de aluguéis e são originados em bem comum do casal,
portanto, podem ser tributados na proporção de 50% para cada um.
Conclusão
Assim, voto pela exoneração desta notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.723751/2011-40

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital